Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-89.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008187-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO DAVI POMPEU QUEIROZ - CPF: 080.238.061-14 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTIANE COELHO NORONHA - CPF: 067.542.511-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA CATHERINE DA SILVA RONDON - CPF: 108.595.691-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALVES DE BRITO LEMES - CPF: 013.207.401-03 (VÍTIMA), IVAM FRANCISCO DAMACENO - CPF: 701.265.521-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008187-89.2026.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO DAVI POMPEU QUEIROZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TORTURA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO AUTOMATICAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 2 anos de reclusão pelo crime de tortura, contra decisão que fixou regime inicial fechado com fundamento exclusivo no art. 1º, § 7º, da Lei nº 9.455/97.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legal a fixação do regime inicial fechado com fundamento exclusivo em previsão legal abstrata, sem motivação concreta.

III. Razões de decidir

3.

A fixação automática do regime fechado, com base exclusiva em disposição legal, viola o princípio da individualização da pena, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

4.

A norma prevista no art. 1º, § 7º, da Lei nº 9.455/97 não autoriza, por si só, a imposição obrigatória do regime fechado, devendo o julgador observar os critérios do art. 33 do Código Penal.

5.

Sendo o paciente primário, com pena fixada no mínimo legal e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto.

6.

A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional quando fixado regime inicial aberto, por representar medida mais gravosa que a própria execução da pena.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem concedida, com confirmação da liminar.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a fixação de regime inicial fechado com fundamento exclusivo em previsão legal abstrata, sem motivação concreta. 2. A imposição de regime prisional deve observar os critérios do art. 33 do Código Penal e as circunstâncias judiciais do caso concreto. 3. É desproporcional a manutenção da prisão preventiva quando fixado regime inicial aberto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33 e 59; Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF: HC 214262 AgR e HC 141883; STJ: AgRg no REsp n. 1.977.874/SP, AgRg no AREsp n. 629.324/SP; AgRg no HC n. 869.413/SP e HC n. 752.670/RJ; TJ/MT: N.U 1042447-32.2025.8.11.0000 e N.U 0000609-93.2004.8.11.0055.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008187-89.2026.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO DAVI POMPEU QUEIROZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Bruno Davi Pompeu Queiroz
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Rosário Oeste, em decorrência do regime fechado estabelecido na sentença condenatória prolatada na ação penal n
.

1001238-84.2025.8.11.0032.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime e tortura, e o magistrando sentenciante estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da pena; 2) “a
decisão impugnada incorre em manifesto constrangimento ilegal ao impor ao paciente o regime inicial fechado com fundamento exclusivo no art. 1º, § 7º, da Lei nº 9.455/97”;
3) “
no momento da análise da dosimetria da pena, o Juízo não apontou nenhuma circunstância desfavorável ao réu, de modo que sua pena foi fixada no mínimo legal”
; 4) “
o

paciente é primário, não possui antecedentes”;
5)
“a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito”
; 6) “
a manutenção do regime inicial fechado, no presente caso, representa inequívoco constrangimento ilegal”;
7)

deve-se de
“imediato afastar o regime inicial fechado imposto ao paciente, com a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, com a consequente expedição do alvará de soltura”
(Id.

349006369 - pág. 1-14).

A liminar foi deferida (Id. 349240374 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 350916893 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 355516356 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008187-89.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por infração ao art. 1º da Lei n. 9.455/97 [tortura], a ser cumprido inicialmente no regime fechado, conforme fundamentos a seguir transcrita:

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, são normais, uma vez que o dolo não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. O réu não registra antecedentes criminais. Nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade. Os motivos do crime não pesam, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie.

Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e considerada a pena prevista para o crime– reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos– reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação
da pena-base no mínimo legal
, isto é, no patamar de
02
(dois) anos de reclusão.

Na segunda fase inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena-base.

Indo a terceira fase inexiste causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual FIXO a pena-definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

[...]

Diante do estabelecido no art. 1º, §7º, da Lei nº 9.455, estabeleço o regime inicial fechado aos condenados
. [...]
(Id. 349006379 - pág. 49-51).

Conforme reiteradamente decidido, a imposição de regime mais gravoso do que a pena imposta comporta demanda fundamentação concreta, indicando a pertinência e adequação dele, o que não se verifica no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a delimitação do regime fechado, exclusivamente com fundamento no disposto na legislação, é inconstitucional. Confira-se:

[...] 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007, que instituiu a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos crimes hediondos ou equiparados (HC nº 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2012, p. 17/12/2013). 2. O entendimento foi confirmado, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de ser “inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.” (ARE nº 1.052.700-RG/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/11/2017, p. 1º/02/2018). [...]
(STF, HC 214262 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 09-11-2022 PUBLIC 10-11-2022).

[...] A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento deve ser definido a partir do patamar alusivo à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.
(STF, HC 141883, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019).

Pelos mesmos motivos, a imposição do regime fechado unicamente em razão do disposto no art. 1º, § 7º, da Lei n. 9.455/1997 configura flagrante constrangimento ilegal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados.
Em analogia a esse entendimento, de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o art. 1º, § 7º, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990
(HC 378.456/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Incidência das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.977.874/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO RARO INTEMPESTIVO. REGULAR INTIMAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CRIME DE TORTURA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.
OBRIGATORIEDADE. ART. 1º, § 7º, DA LEI Nº 9.455/97. DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

[...]

2.
A obrigatoriedade do regime inicial fechado prevista na Lei do Crime de Tortura foi superada pela Suprema Corte
, de modo que a mera natureza do crime não configura fundamentação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso para os condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, haja vista que, para estabelecer o regime prisional, deve o magistrado avaliar o caso concreto de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 33 e parágrafos do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 629.324/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 2/3/2015).

Deste tribunal colaciono os seguintes arestos:

[...] A fixação do regime inicial fechado com base exclusiva no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990 revela impropriedade técnica, pois o Supremo Tribunal Federal, no HC 111.840/ES, declarou inconstitucional a imposição automática de regime mais gravoso fundada apenas na hediondez do delito, por violação ao princípio da individualização da pena. [...]
(TJ/MT, N.U 1042447-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o cumprimento de pena dos crimes hediondos, de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e de terrorismo no regime inicial fechado. Assim, por uma questão de coerência do ordenamento jurídico, torna-se inaplicável a norma inscrita no art. 1º, §7º, da Lei 9.455/97, que dispõe: “O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado”.
(TJ/MT, N.U 0000609-93.2004.8.11.0055, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/05/2014, Publicado no DJE 15/05/2014).

Assim sendo, diante da pena estabelecida – 2 (dois) anos de reclusão – da primariedade do paciente e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime deve ser ajustado para o aberto.

Ademais, com a adequação do regime de cumprimento de pena, a segregação cautelar imposta ao paciente tornou-se desproporcional.

Nesse sentido:

[...] No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero. In casu, observa-se que a
prisão
cautelar foi mantida apenas pelo fato do agravado ter respondido ao processo preso. Destaco que houve condenação por delito cometido sem violência ou grave ameaça - tráfico de drogas - constata-se, assim, que o encarceramento antecipado se mostra desproporcional, devendo ser-lhe concedido o benefício do recurso em liberdade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 869.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

[...]
A manutenção de custódia cautelar para acusado condenado ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos, configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque o réu não pode permanecer preso provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor. Habeas corpus concedido, em parte, apenas para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime aberto (fixado pelo Tribunal de origem no julgamento do apelo criminal), se por outro motivo não estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso.
(STJ, HC n. 752.670/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, que estabeleceu o regime aberto para o cumprimento da pena e, por conseguinte, revogou a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026